Tribunal: CARF
Processo: 10932.000335/2010-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-06-03

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10932.000335/2010-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.307 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de maio de 2024
Recorrente
APEMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005,2006
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou
declaração inexata justifica o lançamento de ofício para constituição do crédito
tributário formalizado no Auto de Infração.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL AGRAVADA.
O não atendimento pela Recorrente, no prazo marcado, de intimação para
prestar esclarecimentos fiscais justifica o agravamento da multa de ofício
proporcional.
MULTA DE OFÍCIO ISOLADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVA.
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ apurada após o
encerramento do ano-calendário justifica a aplicação da multa de ofício
isolada.
LANÇAMENTO REFLEXO.
O lançamento de CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a
relação de causalidade que o informa leva a que o resultado do julgamento
deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de IRPJ.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, vencidos os conselheiros
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira, que lhe davam
provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10932.000335/2010-41
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Rafael Zedral, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário apurado no
regime de lucro presumido no valor de R$768.301,19 incluindo tributo, juros de mora e multa de
ofício proporcional agravada e multa de ofício isolada por ausência de recolhimento de
estimativa referente aos anos-calendário de 2005 e 2006, e-fls. 25-33:
001 - FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO
Os dados referentes ao valor do Imposto foram obtidos através da Declaração de
Rendimentos DIPJ/2006 No 1292745 e DIPJ/2007 No 0851197, apresentada pelo
sujeito passivo, onde foram constatadas divergências entre os valores declarados e os
valores informados em DCTF, conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal o
qual faz parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto

Multa (%)
30/09/2005
R$ 109.449,15

112,50
31/12/2005
R$ 104.868,37

112,50
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 516, §§ 4o e 5o, 541, 841, incisos I e IV, do RIR/99.
002 - MULTAS ISOLADAS FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE
BASE DE CALCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a
base de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução, conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal o qual faz
parte deste Auto de Infração.
Data Valor

Multa Isolada
31/01/2006

R$ 10.840,72
28/02/2006

R$ 13.105,20
31/03/2006

R$ 18.657,58
30/04/2006

R$ 13.114,08
31/05/2006

R$ 20.626,15
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

30/06/2006

R$ 9.365,23
31/07/2006

R$ 13.522,13
31/08/2006

R$ 10.758,18
30/09/2006

R$ 24.635,84
31/10/2006

R$ 24.944,52
30/11/2006

R$ 22.723,96
31/12/2006

R$ 16.082,17
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96
alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei no
5.172/66.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foi constituído o seguinte crédito tributário pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
O Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL)
com a exigência do crédito tributário apurado no regime de lucro presumido no valor de
R$420.561,84 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional agravada e multa
de ofício isolada por ausência de recolhimento de estimativa referente aos anos-calendário de
2005 e 2006, e-fls. 34-39 e 41-46:
001 - CSLL FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Valor apurado conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal o qual faz
parte integrante deste Auto de Infração.
Fato Gerador Ocorrência
Val. Tributável ou Contribuição
Multa(%)
30/09/2005 09/2005
R$ 5.216.703,69

112,50
31/12/2005 12/2005
R$ 4.802.386,39

112,50
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 2o e §§, da Lei no 7.689/88;
Art. 20 da Lei no 9.249/95;
Art. 29 da Lei no 9.430/96;
Art. 37 da Lei no 10.637/02.
002 - CSLL - PRESTADORA DE SERVIÇOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Valor apurado conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal o qual faz
parte integrante deste Auto de Infração.
Fl. 329
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

Fato Gerador Ocorrência
Val. Tributável ou Contribuição
Multa(%)
30/09/2005 09/2005
R$ 138.938,45

112,50
31/12/2005 12/2005
R$ 185.258,00

112,50
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 22 da Lei no 10.684/03 e art. 37 da Lei no 10.637/02. [...]
001 - MULTAS ISOLADAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A
BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo
estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução, conforme Termo de Verificação e Constatação Fiscal o qual faz parte deste
Auto de Infração.
Data Valor

Multa Isolada
31/01/2006

R$ 6.369,87
28/02/2006

R$ 7.353,45
31/03/2006

R$ 6.841,83
30/04/2006

R$ 7.369,60
31/05/2006

R$ 11.343,63
30/06/2006

R$ 5.595,64
31/07/2006

R$ 7.781,87
31/08/2006

R$ 6.332,90
30/09/2006

R$ 13.832,73
31/10/2006

R$ 13.734,10
30/11/2006

R$ 12.498,40
31/12/2006

R$ 8.917,25
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, § 1o, inciso IV, da Lei no 9.430/96
alterado pelo art. 14 da Lei no 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei no
5.172/66.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 3a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-41.756, de 18.05.2018, fls. 282-291:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 330
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

Ano-calendário: 2005
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ERRO
SUPOSTAMENTE PELO CONTADOR. CULPA IN ELIGENDO E IN VIGILANDO.
A alegação de que o profissional que cuidava da contabilidade da empresa
cometeu equívocos no preenchimento da DIPJ não exime o contribuinte da
responsabilidade pelas informações prestadas, uma vez evidenciada sua culpa in
eligendo e sua culpa in vigilando.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
MULTA ISOLADA. INOCORRÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
Mantém-se a exigência da multa isolada por falta de recolhimento de
estimativas, uma vez demonstrada a inocorrência de cobrança concomitante de multa
de ofício, referente ao mesmo ano-calendário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Notificada em 11.07.2018, fls. 294-297, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 09.08.2018, fls. 299-322, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AIIM
9 A respeito do tema constituição do crédito tributário, a legislação determina
no art.142 do Código tributário Nacional: [...]
10 Por esta razão, observa-se que o presente artigo nos fornece uma definição
legal de lançamento, pela combinação do caput do artigo com o seu parágrafo único
temos que o lançamento tributário é um procedimento administrativo, decorrente de
atividade vinculada da autoridade fazendária, tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicabilidade de penalidade
cabível.
11 Deste modo, é possível considerar os elementos supra mencionados, como
essenciais à formação do lançamento de ofício, sendo que, a inobservância de
qualquer destes elementos, acarretará erro na construção do lançamento, assim, vício
insanável, restando nulo o lançamento.
12 No caso, em tela, podemos observar erro na construção do cálculo do
montante exigido, uma vez que o cálculo da CSLL, apresentado fls. 36 e 37, não
apresenta qualquer relação com a contribuição exigida. [...]
13 Desta forma, não é possível compreender a que se refere o valor destacado
pelo AFRFB, como valor tributável ou contribuição, sujeitos a multa de 112,5%.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

14 Uma vez que, os valores indicado, constituem o faturamento total da
empresa, assim, considerando que o auto de infração, foi lavrado com base no regime
de lucro presumido para o ano calendário 2005, por qual razão levou-se em conta o
faturamento total como indicativo de valor tributável?
15 Desta forma, fica demonstrado erro no cálculo do montante devido, restando
que o AIIM afronta os preceitos contidos art. 142 do CTN, devendo por consequência
ser anulado total ou parcialmente.
DO DIREITO DO ERRO MATERIAL
16 Comumente os contribuintes, receberem autuações, cujos fatos foram
baseados em meros erros nos preenchimentos das respectivas declarações de ajustes.
17 Tanto o CARF-MF como o Poder Judiciário, ao longo dos anos, têm
repudiado tais lançamentos fiscais, ora nos julgamentos dos Recursos Voluntários dos
contribuintes autuados, ora nos julgamentos das cabíveis anulatórias de débitos fiscais,
estas pelo judiciário federal.
18 Todavia é preciso, ficar claramente está demonstrado ter havido ERRO
FORMAL oriundo do preenchimento incorreto de parte da declaração de ajuste.
19 Vale lembrar que uma DECLARAÇÃO RETIFICADORA é o suficiente
para corrigir erros nos preenchimento. Porém, nossa análise recai aos fatos decorrentes
de omissões dos profissionais que preencheram as declarações e não se deram conta
do erro, em tempo hábil para as respectivas retificadoras, originando os lançamentos
fiscais por parte da RFB, cabíveis de serem impugnados na via administrativa –
impugnações > recursos voluntários > recursos especiais para a CSRF do CARF-MF.
20 Ao detectar o erro antes do feito fiscal deve-se corrigir o erro de fato, quando
detectar o engano de transcrição em sua declaração de rendimentos, REFITICANDO-
A através de “DECLARAÇÃO RETIFICADORA”, suficiente para evitar os autos de
infração. Mas, se não o fez em tempo hábil, não pode o contribuinte ser autuado
quando comprovado mero ERRO DE FATO. [...]
28 Assim, no caso em tela, resta demonstrado a ocorrência do ERRO DE
FATO, uma vez que a DIPJ cuja opção fora assinalada erroneamente, não encontra
consonância com a DCTF ou ainda com os recolhimentos dos tributos, razão pela qual
deverá ser desconsiderada para fins de exigência do tributo.
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
29 Em que pesem os argumentos da temática ERRO DE FATO, que
entendemos suficiente para anulação do presente AIIM, apresentamos outros
argumentos que demonstram a ilegalidade do ato administrativo.
30 Relembrando o exposto, quando tratávamos da preliminar de mérito, temos
que, pela combinação do caput do artigo com o seu parágrafo único temos que o
lançamento tributário é um procedimento administrativo, decorrente de atividade
vinculada da autoridade fazendária, tendente a verificar a ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicabilidade de penalidade cabível.
31 Assim, trata-se de ato ou série de atos de administração vinculada e
obrigatória, que tem como fim a constatação e a valorização qualitativa das situações
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

que a elege como pressupostos da incidência, tendo como consequência o surgimento
da obrigação tributária.
32 No Brasil, existem três espécies de lançamento: o lançamento de direto ou de
ofício, o lançamento misto e o lançamento por homologação.
33 Atualmente, a grande maioria dos lançamentos são realizados por
homologação, no qual o próprio contribuinte é incumbido de apurar seus tributos,
proceder o recolhimento e apresentar a declaração ao fisco. 34 Por certo, a legislação
prevê a possibilidade de revisão de ofício do lançamento por homologação, [art. 149
do CTN] [...]
35 Destarte, temos que, o presente artigo enumera os casos de lançamento direto
ou de ofício. Sendo que, a numeração é taxativa e não exemplificativa. Assim sendo,
apenas nos casos aqui previstos poderá a Administração efetuar esse tipo de
lançamento.
36 Observe-se que estão presentes, na relação do art.149, os casos de omissão
do sujeito passivo ou de terceiro nos itens II (omissão de declaração ou sua
apresentação fora de prazo e na forma errônea), III (omissão de pedido de
esclarecimento acerca da declaração apresentada), IV (omissão de elemento que devia
constar da declaração), V (omissão do contribuinte no exercício da atividade
preparatória para o lançamento por homologação), e VI (Omissão que dê lugar a pena
pecuniária).
37 Assim, tem que, o lançamento direto ocorrido nos casos dos itens II, III e IV
substitui o lançamento misto, no item V, o lançamento por homologação e no item VI
poderá substituir ambas as modalidades .
38 Neste ponto, chamamos atenção ao verbo empregado pelo doutrinador, assim
o lançamento de ofício substitui o lançamento por homologação.
39 Ao substituir o lançamento por homologação, o lançamento de oficio deverá
apresentar novos critérios à regra matriz de incidência tributária, ou seja, nova base de
cálculo e nova obrigação tributária.
40 Sendo que, caso não apresente nenhum efeito modificativo, não teríamos
lançamento de ofício, mas simplesmente, a validação do lançamento por
homologação.
41 Não faz nenhum sentido à hermenêutica jurídica a existência de lançamento
de ofício por revisão, idêntico ao lançamento por homologação ora revisto.
42 Consubstanciados nessa teoria, analisando o caso em tela, temos que o AIIM
(lançamento de ofício) é fundamentado na declaração prestada pelo próprio
contribuinte (DIPJ), desta maneira, não se trata de lançamento por ofício, mas tão
somente, de confirmação do lançamento por homologação.
43 Por esta razão, não existe necessidade da lavratura do AIIM no caso em
análise, a cobrança do valor deveria ter-se realizado por meio de lançamento em conta
corrente RFB, com posterior inscrição do débito em divida ativa, caso não houvesse o
pagamento da exação.
44 Por consequência, do exposto, tem-se o lançamento realizado no AIIM, não
se trata de um lançamento de ofício, porém de simples validação do lançamento por
homologação efetuado pelo recorrente.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

45 Uma vez, demonstrada a inexistência de lançamento de ofício, é indubitável
discutirmos as multas aplicadas ao recorrente.
DA MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO E DA MULTA ISOLADA
46 Ao recorrente, quando da lavratura do AIIM, foram impostas multas pela
realização do lançamento de ofício, agravada de 50% (cinquenta por cento) e multas
isoladas.
47 As referidas multas encontram-se disciplinadas na Lei 9430,96,
especialmente nos artigo 44, [...]
48 Ocorre que as multas aplicadas à recorrente, são multas em razão do
lançamento de ofício.
49 Porém, como já demonstrado, o presente AIIM, não se caracteriza como
lançamento de ofício, tendo em vista que apenas homologou os valores anteriormente
declarados.
50 Assim, tratam de expedientes acessórios (mulas pelo lançamento de ofício)
que não deverão persistir, tento em vista que o expediente principal (lançamento de
ofício) não se caracterizou.
51 Devendo desta forma, ser anuladas por ausência de autorização legal.
DA VEDAÇÃO AO CONFISCO
52 Vige no ordenamento jurídico nacional, que o tributo não terá o efeito de
confisco, conforme prevê o art.150, IV do texto da Constituição Federal: “Art.150...
IV – Utilizar tributo com efeito de confisco.”
53 Este preceito funciona como limitar da atuação do Poder Público em garantia
ao cidadão.
54 Este entendimento também é estendido às sanções aplicadas pelo Poder
Público.
55 A multa aplicada neste caso foi de 112,50% por cento do valor do tributo
exigido, não se mostrando minimamente razoável, configurando-se por certo como de
caráter confiscatório.
56 Sob esta perspectiva, não pode o Poder Público, sob a prerrogativa conferida
pela Constituição Federal de instituir tributos e definir penalidades, exigirem
prestações pecuniárias de valor excessivo que comprometam ou aniquilem os
contribuintes. [...]
58 Por estas razões, não podem subsistir multas em percentual de 112,50% uma
vez que este percentual não atende a finalidade da correção e viola garantia
constitucional dos contribuintes.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS:
59 Ante o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, a recorrente pede que o presente recurso seja recebido, conhecido e que Que
seja acolhida a preliminar de mérito, uma vez que o AIIM não observa os requisitos
legais, especialmente no tocante ao cálculo do montante devido, com a consequente
anulação do presente AIIM; caso não seja o entendimento de V.Sas;
60 No mérito: a. Pede que seja reconhecido o ERRO FORMAL no
preenchimento das declarações, com a consequente anulação do presente AIIM; caso
não seja o entendimento de V.Sas; b. Pede que seja reconhecida a ilegalidade do
lançamento de ofício, em virtude do procedimento fiscalizatório, meramente
confirmou os valores declarados pelo recorrente, sendo assim desnecessário o AIIM,
com a consequente anulação do AIIM; caso não seja o entendimento de V.Sas; c. Por
fim, pede que sejam anuladas as multas em razão do lançamento de ofício e a multas
isoladas, uma vez que não se trata o presente caso de constituição do débito tributário
por lançamento de oficio, ou ainda, por considera-las confiscatórias.
61 Por fim, requer-se a juntada do substabelecimento com reservas.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os meios
e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o cerceamento
do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os atos
administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos decidam
recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Anexo do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Vício Formal e Vício Material
A Recorrente alga que o lançamento de ofício foi alcançado por vício insanável.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 08 , de 08 de março de 2013, orienta:
Não há nulidade sem prejuízo da parte. [...] [Há] situações que geram a invalidade do
lançamento, tornando-os anuláveis ou nulos. São atos cujos vícios podem ser tanto
formais como materiais. O que os diferencia, basicamente, é se o vício está no
instrumento de lançamento ou no próprio lançamento.
O vício formal está no elemento forma do ato administrativo, enquanto o vício material
está no objeto. [...] [O] vício formal decorre do erro de fato [e o vício] material decorre
do erro de direito. [...]
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

[No erro de fato] há um desajuste dentro do ato normativo concreto (lançamento ou auto
de infração) entre o que consta dele e os fatos ocorridos no mundo fenomênico. [...]
No erro de direito há incorreção no cotejo entre a norma tributária (hipótese de
incidência) com o fato jurídico tributário em um dos elementos do consequente da
regra-matriz de incidência [...].
O erro de fato constante no ato gera sua anulabilidade por vício formal, caso em
que pode ser objeto de convalidação ou refazimento no prazo decadencial previsto no inciso II
do art. 173 do Código Tributário Nacional. O erro de direito verificado no ato origina sua
nulidade por vício material.
No presente caso não há comprovação de que o lançamento de ofício esteja eivado
seja por vício formal seja por vício material. Assim, não cabe razão à Recorrente.
Falta de Recolhimento – Ano-Calendário de 2005
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 541. A pessoa jurídica, seja comercial ou civil o seu objeto, pagará o imposto à
alíquota de quinze por cento sobre o lucro real, presumido ou arbitrado, apurado de
conformidade com este Decreto (Lei no 9.249, de 1995, art. 3o). [...]
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149,
Lei no 8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art.
18, e Lei no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a
prestá-los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do
imposto, deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Com base na legislação de regência, no Termo de Verificação e Constatação
Fiscal resta esclarecido, e-fls. 21-24:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

Face ao exposto e, diante da ausência de esclarecimentos, estamos constituindo
o crédito tributário, de oficio, nos termos do art. 841, inciso II, do RIR/99 no montante
de R$ 1.188.863,03 [...] formalizado através o processo administrativo n°
10932.000335/2010-41.
Desta forma, considerando a opção do contribuinte para o ano-calendário de
2005, pelo regime de apuração trimestral e anual para o ano-calendário de 2006 os
valores devidos são os seguintes:

Tributo: IRPJ – Trimestral

Período de Apuração
Débito Escriturado/Declarado
Diferença Tributável
30/09/05
R$ 109.449,15
R$ 109.449,15
31/12/05
R$ 104.868,37
R$ 104.868,37

Tributo: CSLL – Lucro Presumido

Período de Apuração
Débito Escriturado/Declarado
Diferença Tributável
30/09/05
R$ 60.341,83
R$ 60.341,83
31/12/05
R$ 57.201,20
R$ 57.201,20

No presente caso restou comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração ou declaração inexata, fato que justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Multa de Ofício Proporcional Agravada – Ano-Calendário de 2005
A Recorrente aduz que a multa de ofício proporcional agravada não pode
subsistir.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; [...]
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste artigo
serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito passivo, no
prazo marcado, de intimação para:
I - prestar esclarecimentos;
II - apresentar os arquivos ou sistemas de que tratam os arts. 11 a 13 da Lei no 8.218, de
29 de agosto de 1991;
III - apresentar a documentação técnica de que trata o art. 38 desta Lei.
Nesse sentido, a falta de apresentação de livros e documentos da escrituração
justifica o agravamento da multa de oficio proporcional.
Com base na legislação de regência, no Termo de Verificação e Constatação
Fiscal resta esclarecido, e-fls. 21-24:
Em 19/04/2010 emitimos ,Termo de Intimação - Revisão DIPJ cuja ciência
ocorreu em 22/04/2010, via postal por meio de aviso de recebimento(AR), intimando
o contribuinte a apresentar os\esclarecimentos necessários quanto As diferenças
constatadas apresentando a devida documentação comprobatória (escrituração contábil
e/ou fiscal), fls. 03 A 06.
Decorrido o lapso de tempo sem atendimento por parte do contribuinte,
emitimos, em 04/05/2010, Termo de Reentimação Fiscal, via postal por meio de aviso
de recebimento (AR), cuja ciência ocorreu em 11/05/2010, fls. 07/8.
Em 17/05/2010 a empresa apresentou pedido de prorrogação de prazo por mais
noventa (90) dias alegando que a documentação solicitada encontrava-se em poder da
Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda do Estado de São Paulo, fls. 09.
Decorrido o lapso de tempo, novamente, o contribuinte se manteve inerte, não
tendo apresentado os documentos solicitados nem apresentado novo pedido de
prorrogação de prazo. [...]
Tendo em vista, ainda, a negativa do contribuinte em apresentar os
esclarecimentos solicitados, sem apresentar qualquer justificativa, agravamos a multa
de oficio em 50%, conforme alertado em nossos Termos de Intimações, (artigo 44, §2°
da Lei n° 9430/96).
No presente caso restou comprovado o não atendimento pela Recorrente, no prazo
marcado, de intimação para prestar esclarecimentos fiscais, fato que justifica o agravamento da
multa de ofício proporcional.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Multa de Ofício Isolada – Ano-Calendário de 2006
A Recorrente apresenta alegações em face a exigência da multa de ofício isolada.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal
ou acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31
de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as alterações
desta Lei. [...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: [...]
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal: [...]
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
A Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995: prevê:
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 123 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou
CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 93
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e
fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Fl. 340
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Súmula CARF 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na foram autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
A falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL apurada após o
encerramento do ano-calendário justifica a aplicação da multa de ofício isolada, quando não
justificada em balanço de suspensão ou redução, conforme dispõe o art. 35 da Lei no 8.981, de
1995.
A penalidade a prevista no inciso II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, é exigida
isoladamente ainda que não apurado lucro tributável ao final do ano-calendário. A conduta ilícita
é a não observância do dever de antecipar o recolhimento de tributo durante lapso temporal entre
data em que a estimativa deveria ser paga e o encerramento do ano-calendário.
Consta no Termo de Verificação e Constatação Fiscal, e-fls. 21-24:
Estamos constituindo, também, a multa isolada por falta de recolhimento do
IRPJ e da Contribuição Social sobre a base estimada, [...] nos termos dos art. 222 e
843 do RIR/99 c/c 44, §1°, inciso IV da Lei n° 9430/96 alterado pelo art. 14 da Lei n°
11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei n° 5.172/66 (CTN).

Tributo: IRPJ - Estimativa Mensal

Período de
Apuração
Débito
Escriturado /
Declarado
Diferença
Apurada
Multa
Valor da Multa
31/01/06
R$ 21.681,43
R$ 21.681,43
50,00%
R$ 10.840,72
28/02/06
R$ 26.210,39
R$ 26.210,39
50,00%
R$ 13.105,20
31/03/06
R$ 37.315,15
R$ 37.315,15
50,00%
R$ 18.657,58
30/04/06
R$ 26.228,15
R$ 26.228,15
50,00%
R$ 13.114,08
31/05/06
R$ 41.252,30
R$ 41.252,30
50,00%
R$ 20.626,15
30/06/06
R$ 18.730,45
R$ 18.730,45
50,00%
R$ 9.365,23
31/07/06
R$ 27.044,25
R$ 27.044,25
50,00%
R$ 13.522,13
31/08/06
_R$ 21.516,36
R$ 21.516,36
50,00%
R$ 10.758,18
30/09/06
R$ 49.271,67
R$ 49.271,67
50,00%
R$ 24.635,84
31/10/06
R$ 49.6.89,03
R$ 49.6.89,03
50,00%
R$ 24.944,52
30/11/06
R$ 45.447,92
R$ 45.447,92
50,00%
R$ 22.723,96
31/12/06
R$ 32.164,33
R$ 32.164,33
50,00%
R$ 16.082,17

Tributo: CSLL - Estimativa Mensal

Período de
Apuração
Débito
Escriturado /
Declarado
Diferença
Apurada
Multa
Valor da Multa
Fl. 341
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

31/01/06
R$ 12.739,73
R$ 12.739,73
50,00%
R$ 6.369,87
28/02/06
R$ 14 706,90
R$ 14 706,90
50,00%
R$ 7.353,45
31/03/06
R$ 13.683,65
R$ 13.683,65
50,00%
R$ 6.841,83
30/04/06
R$ 14.739,20
R$ 14.739,20
50,00%
R$ 7.369,60
31/05/06
R$ 22.687,25
R$ 22.687,25
50,00%
R$ 11.343,63
30/06/06
R$ 11.191,28
R$ 11.191,28
50,00%
R$ 5.595,64
31/07/06
R$ 15.563,73
R$ 15.563,73
50,00%
R$ 7.781,87
31/08/06
R$ 12.665,79
R$ 12.665,79
50,00%
R$ 6.332,90
30/09/06
R$ 27.665,79
R$ 27.665,79
50,00%
R$ 13.832,73
31/10/06
R$ 27.468,20
R$ 27.468,20
50,00%
R$ 13.734,10
30/11/06
R$ 24.996,79
R$ 24.996,79
50,00%
R$ 12.498,40
31/12/06
R$ 17.834,49
R$ 17.834,49
50,00%
R$ 8.917,25

No presente caso restou comprovada a falta de recolhimento de estimativas
mensais de IRPJ apuradas após o encerramento do ano-calendário, fato que enseja a aplicação da
multa de ofício isolada para o ano-calendário de 2006. Na presente exigência não está sendo
aplicada, ao mesmo tempo, a multa de ofício proporcional por falta de pagamento de IRPJ ou
CSLL apurado no ajuste anual relativamente ao mesmo período de apuração.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 3a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-41.756, de 18.05.2018, fls.
282-291, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Conforme relatado, trata-se de autuação relativa ao IRPJ e à CSLL, decorrente
de revisão interna, em que se procedeu ao confronto dos dados constante na DIPJ x
DCTF.
Devida e reiteradamente intimada a esclarecer tais divergências, a contribuinte
se manteve inerte.
Em relação ao ano-calendário de 2005, com base no que constava na respectiva
DIPJ, o Fisco considerou a opção da contribuinte pelo lucro presumido – apuração
trimestral. Para este ano-calendário, formalizou-se a exigência dos tributos devidos
(IRPJ e CSLL), acrescidos de multa de ofício agravada e juros de mora.
Em relação ao ano-calendário de 2006, foi constituída apenas a multa isolada,
por falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base estimada, com fundamento
nos arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, §1°, inciso IV da Lei n° 9430/96 alterado
Fl. 342
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea "c" da Lei n° 5.172/66
(CTN).
Ano-calendário 2005
Em sua peça impugnatória, a contribuinte limitou-se a afirmar que apresentou
DIPJ com manifesto erro na indicação do regime de tributação. Alegou que a referida
DIPJ foi preenchida por "profissional que se mostrou descuidado com as coisas da
empresa e, no mais, desprovido de rigores técnicos".
Afirmou que efetivamente não optou pelo regime de tributação do lucro
presumido no ano-calendário 2005, posto que não recolheu IRPJ e CSLL com base no
lucro presumido e não informou em DCTF sua suposta condição de optante por esse
regime.
Argumentou que em 2005 era tributada com base no lucro real e vinha apurando
sucessivos prejuízos, razão pela qual nada pagou a título de IRPJ e CSLL no ano-
calendário em questão.
Por fim, ponderou que o Fisco poderia até mesmo arbitrar o lucro da
contribuinte (em face da não apresentação dos documentos contábeis), mas jamais
poderia lançar os impostos com base no lucro presumido.
Não assiste razão à recorrente.
De plano, deve ser rechaçada a alegação da contribuinte no sentido de que a sua
DIPJ referente ao ano-calendário de 2005 teria sido por um "profissional que se
mostrou descuidado com as coisas da empresa e, no mais, desprovido de rigores
técnicos".
Ainda que resultasse comprovado o alegado equívoco cometido pelo contador
contratado pela empresa, tal fato em nada contribuiria para elidir a responsabilidade da
contribuinte pelas declarações apresentadas em seu nome pelo referido profissional.
Mesmo que resultasse afastada a culpa direta da contribuinte, sua
responsabilidade persistiria, em razão da culpa in eligendo cumulada com a culpa in
vigilando.
Em outras palavras, a contribuinte deveria adotar as devidas cautelas antes de
contratar um contador para apresentar suas declarações perante a Receita Federal do
Brasil.
E, mesmo após a contratação do referido contador, deveria acompanhar de perto
(vigiar) a realização do seu trabalho.
Neste sentido, cumpre transcrever o art. 136 do CTN, verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Importante frisar que a validade desta norma tem sido reiteradamente
reconhecida pelo Poder Judiciário, conforme demonstra o seguinte julgado do TRF -
3a Região:
Processo - AC 4639 SP 2002.03.99.004639-0 [...]
1. A alegação de que o profissional que cuidava da contabilidade da empresa
desapareceu com os documentos fiscais não exime o contribuinte do cumprimento de
suas obrigações tributárias.
Fl. 343
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

2. Mesmo afastando a culpa objetiva prevista no art. 136 do Código Tributário
Nacional, a responsabilidade do contribuinte persistiria em razão da culpa in eligendo
ou in vigilando. [...]
Não pode, pois, prosperar a mera alegação da contribuinte, desprovida de
provas, no sentido de que em 2005 era tributada com base no lucro real e vinha
apurando sucessivos prejuízos, razão pela qual nada pagou a título de IRPJ e CSLL no
ano-calendário em questão. Os elementos constantes dos autos demonstram a correção
do procedimento do Fisco, que se baseou nas declarações prestadas pela própria
contribuinte, em sua DIPJ.
Interessante observar que a contribuinte ponderou que, no presente caso, o Fisco
poderia até mesmo arbitrar o lucro da contribuinte (em face da não apresentação dos
documentos contábeis), mas jamais poderia lançar os impostos com base no lucro
presumido.
Ora, o lançamento pelo regime de tributação do lucro arbitrado seria ainda mais
gravoso para a contribuinte. Consequentemente, se a contribuinte concorda (em tese)
com o lançamento com base no lucro arbitrado, com muito mais razão deveria
concordar com o lançamento com base no lucro presumido, conforme procedeu a
autoridade autuante.
No tocante à aplicação da multa de ofício, agiu corretamente a autoridade
autuante. Como a própria contribuinte reconhece, a DIPJ não possui efeito de
confissão de dívida. Consequentemente, a exigência fiscal deveria - como de fato foi -
ser consubstanciada em auto de infração, acompanhado da multa de ofício, nos exatos
termos da legislação em vigor. [...]
Diante do exposto, em relação ao ano-calendário de 2005, voto no sentido de
negar provimento à impugnação.
Ano-calendário 2006
Conforme relatado, em relação ao ano-calendário de 2006, foi constituída
apenas a multa isolada, por falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL sobre a base
estimada, com fundamento nos arts. 222 e 843 do RIR/99 c/c art. 44, §1°, inciso IV da
Lei n° 9430/96 alterado pelo art. 14 da Lei n° 11.488/07 c/c art. 106, inciso II, alínea
"c" da Lei n° 5.172/66 (CTN).
Em sua peça impugnatória, de maneira semelhante ao que fez em relação ao
ano-calendário de 2005, a contribuinte limitou-se a afirmar que houve indevido
preenchimento da DIPJ referente ao ano-calendário 2006, onde fez constar na Ficha
11 (Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa) a modalidade "com base na
receita bruta e acréscimos", quando o correto seria "com base em balanço ou balancete
de redução ou suspensão da estimativa".
Alegou que a pessoa jurídica nada pagou (efetivamente) a título de estimativa
nem declarou estimativas em sua DCTF. Consequentemente, considera que: a) ou
estava no balanço trimestral; b) ou estava no balanço anual, mas com apuração de
prejuízos mensais (o que suspende a exigência de estimativa).
Mais uma vez, não assiste razão à recorrente.
Conforme mencionado anteriormente, mesmo que resultasse comprovado o
alegado equívoco cometido pelo contador, tal fato em nada contribuiria para elidir a
responsabilidade da contribuinte. Afinal, em matéria tributária não se exige a
comprovação da culpa direta da contribuinte, sendo suficiente evidenciar sua culpa in
eligendo e/ou culpa in vigilando.
Fl. 344
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

Reiterando o que se afirmou acima, a contribuinte deveria adotar as devidas
cautelas antes de contratar um contador para apresentar suas declarações perante a
Receita Federal do Brasil. E, mesmo após a contratação do referido contador, deveria
acompanhar de perto (vigiar) a realização do seu trabalho.
No caso concreto, é fato inconteste que na Ficha 11 da sua DIPJ (Cálculo do
Imposto de Renda Mensal por Estimativa) a contribuinte optou pela modalidade "com
base na receita bruta e acréscimos". Também é fato inconteste (expressamente
admitido pela própria impugnante) que a contribuinte nada pagou e nada declarou em
DCTF a título de estimativas.
Consequentemente, afigura-se inteiramente correto o procedimento da
autoridade autuante, que exigiu a multa isolada por falta de recolhimento das
estimativas.
Por fim, revela-se totalmente desprovida de sentido a alegação da impugnante
no sentido de que a exigência da multa isolada tem sido invariavelmente rechaçada
pelo CARF, por concomitância. Ocorre que no caso presente não houve a exigência
concomitante da multa de ofício e da multa isolada, em relação a um mesmo ano-
calendário.
Conforme exaustivamente mencionado, a exigência da multa de ofício refere-se
exclusivamente ao ano-calendário de 2005, enquanto que a exigência da multa isolada
refere-se exclusivamente ao ano-calendário de 2006.
Diante do exposto, também em relação ao ano-calendário de 2006, voto no
sentido de negar provimento à impugnação.
Assim sendo, o Acórdão da 3a Turma da DRJ/FNS/SC no 07-41.756, de
18.05.2018, fls. 282-291, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e
em harmonia com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do
Código Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a
conhece” (art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do Anexo
Fl. 345
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1001-003.307 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10932.000335/2010-41

do Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023
e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023).
Lançamento Reflexo
O nexo causal entre as exigências de créditos tributários, formalizados em autos
de infração instruídos com todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma comprovação e sejam relativos ao
mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06 de março de 1972). O lançamento de
CSLL sendo decorrente da mesma infração tributária, a relação de causalidade que o informa
leva a que o resultado do julgamento deste feito acompanhe aquele que foi dado à exigência de
IRPJ.
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 346
DF CARF MF
Original